Tribunal: TJPA
Processo: 0003685-06.2018.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003685-06.2018.8.14.0200

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ALEXANDRE OLIVEIRA DE MELO

APELADO: ALEXANDRE DE OLIVEIRA MELO, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. LEGALIDADE. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO, EM RAZÃO NÃO COMPARECIMENTO DO APELANTE AOS ATOS DO PAD. PROCEDIMENTO EM CONSONÂNCIA AO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e sete dias do mês de novembro a quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
(id. 12490905)

interposto por
ALEXANDRE OLIVEIRA DE MELO
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C CONDENAÇÃO EM REINTEGRAÇÃO DE CARGO E PAGAMENTO DE VENCIMENTOS
, ajuizada em desfavor do
ESTADO DO PARÁ
, que julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, nos termos do id. 10608844,

in verbis
:

Isto posto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo improcedentes os pedidos formulados por ALEXANDRE DE OLIVEIRA MELO, inclusive o pedido de tutela de urgência para que seja reintegrado ao cargo que ocupava no Corpo de Bombeiros Militar, formulado pelo mesmo em face do ESTADO DO PARÁ, salvo quanto à gratuidade da justiça.

Condeno autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, pelo IPCA ou outro índice que o substituir, e juros, a base de 1% (um por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado da presente sentença, até o efetivo pagamento, mas suspendo a exigibilidade de tais verbas por ser o mesmo beneficiário da justiça gratuita, na forma do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com baixa. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Consoante se insere dos autos, foi instaurado o Processo Administrativo Disciplinar de Conselho de Disciplina pela Portaria nº 098/2013- GAB BG051, de 26 de fevereiro de 2013, para apurar o cometimento de crime falsidade ideológica por parte do ex-bombeiro militar Alexandre de Oliveira Melo, que cominou com sua exclusão da corporação.

O recorrente ajuizou ação de anulação de processo administrativo disciplinar c/c condenação em reintegração de cargo, pagamento de vencimentos não percebidos e pedido de concessão de tutela, sob a alegação de que o processo administrativo que o excluiu teria sido nulo, uma vez que não teve chance de defesa, afirmando que jamais teria se reunido com o seu defensor dativo, tampouco feito sua defesa da forma que acredita ser a correta.

Após regular tramitação do processo, sobreveio a r. sentença, na qual o julgador julgou improcedente o pleito, consoante acima reportado.

Houve, então, a interposição do presente recurso de apelação (id. 10608851) defendendo o recorrente a necessidade da reforma da sentença recorrida, em razão de vicio do art. 87 da Lei Estadual nº 6.833/2006, visto que o direito ao contraditório e à ampla defesa fora cerceado.

Frisa o recorrente que fora imposto a defesa técnica ao Major Aristides Pereira Furtado, que é impedido de exercer os ofícios da defesa técnica, fato que, desde o começo, havia sido contestado pelo requerido.

Acrescenta, ainda, que houve dupla violação ao estatuto da advocacia, dado que o art. 175 da Lei 6.833/06 estabelece a aplicação subsidiaria do Código de Processo Penal Militar, o qual estabelece a defesa, dativa ou não, por profissional advogado habilitado, entretanto alega que a defesa foi atribuída ao oficial militar duplamente impedido de exercer os ofícios de uma defesa técnica, sendo essa dupla proibição decorrente do fato de tais ofícios serem privativos de defensor público ou privado.

Argui que sofreu grave prejuízo pela defesa do dativo, pois sua atuação foi de mera presença e não houve uma defesa efetiva.

Narra que as perguntas feitas durante os depoimentos das testemunhas foram enviesadas de maneira a puni-lo e possuíam inclinação em cercear a sua defesa.

Requer o conhecimento e provimento do recurso interposto, a reintegração aos quadros funcionais do Corpo de Bombeiros Militar/PA com os pagamentos retroativos desde a data da sua exclusão e, por fim, requereu os benefícios da justiça gratuita.

A certidão contestante do id. 10608860 atestando a tempestividade do apelo.

Instado para contrarrazoar, o requerido manteve-se inerte, conforme certidão de id. 10608864.

O Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo não provimento do recurso (id. 10608865).

Encaminhados os autos ao TJ/PA, foram distribuídos à minha relatoria, tendo eu, no id. 11640578, recebido o apelo no duplo efeito.

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 12400764).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o vertente recurso.

Sem preliminares arguidas, passo a análise do mérito.

Analisando os autos, percebe-se que não merece acolhimento a pretensão do apelante, tendo em vista que não se vislumbra tanto na exordial, quanto na peça recursal, conjunto probatório suficientemente robusto ao ponto de comprovar a ilegalidade que revestiria o processo administrativo disciplinar que ensejou a pena de demissão.

Como é cediço, para que seja possível a intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo se faz necessário que sejam apontados vícios capazes de demonstrar a ilegalidade do ato administrativo, de modo que a discricionariedade das decisões, quando permitidas pela lei, não podem ser alvo de alterações provenientes de decisões judiciais que apenas analisam o arbítrio da Administração conferido legalmente a esta por normas específicas presentes no ordenamento jurídico.

Veja-se que a Constituição Federal se faz incisiva ao preceituar o princípio da separação dos Poderes como fundamental à estruturação da República Federativa do Brasil, como se pode observar pela leitura do art. 2º de nossa Carta Maior:

Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

Assim, após essas considerações, analisemos então o processo administrativo disciplinar, apenas no tocante aos critérios da legalidade.

Nas razões de seu apelo, o autor/apelante defende que merece reforma a r. sentença em razão do vício de que fala o art. 87 da Lei Estadual nº 6.833/2006, quando confrontado com a Lei Federal 8.906/94, lei posterior e de hierarquia superior, visto que o direito ao contraditório e a ampla defesa fora cerceado no caso.

O art. 87 da Lei Estadual nº 6.833/2006 tem a seguinte redação:

Art. 87. Entende-se por defensor, que é facultativo na sindicância e no processo administrativo disciplinar, o advogado, o oficial ou a praça bacharel em direito, devidamente habilitado com outorga de poderes cedidos pelo sindicado ou acusado.

Vale mencionar que tal dispositivo se encontra em harmonia com a Lei Federal n° 8.112/1990, que disciplina o procedimento administrativo disciplinar no âmbito da União, tendo o seu artigo 164, § 2º, a seguinte redação:

Art. 164. (...)

§ 2
o
Para defender o indiciado revel, a autoridade instauradora do processo designará um servidor como defensor dativo, que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado.

Para o defensor dativo, a Lei 8112/90, em seu art. 164, § 2º, exige apenas que ocupe cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado.

Por sua vez, a súmula vinculante nº 5 do STF afirma que “A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição”.

No caso, ademais, como se verifica no auto de interrogatório de id. 10608727, não consta que o apelante tenha se insurgido à designação do oficial Aristide Pereira Furtado para atuar como seu defensor dativo, o que já permite concluir que houve preclusão à alegação de nulidade do procedimento, pois não houve manifestação na primeira oportunidade em que teve para se manifestar nos autos.

O defensor dativo, de outra banda, conforme antes mencionado, preenchia os requisitos legais para desempenhar a função, já que ocupava cargo efetivo superior ao do então indiciado, possuindo, por ocupar o posto de major, escolaridade superior ao do recorrente, tendo, por outro lado, praticado os atos que lhe cabia, posto que apresentou defesa prévia, esteve presente nas audiências de inquirição de testemunhas, havendo, inclusive, formulado perguntas e apresentado alegações finais.

Dessa maneira, não resta demonstrado nos autos que o defensor dativo designado para promover a defesa do apelante tenha tido uma atuação meramente formal, inócua, ineficiente e sem comprometimento com o mister que lhe foi atribuído.

Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência desta Corte de Justiça considera perfeitamente válida a designação de servidor público, não sendo necessário, por conseguinte, que em PAD o defensor dativo seja advogado. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CRIME DE DESERÇÃO. LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA. TESE DE NULIDADE DA CITAÇÃO PESSOAL POR AUSÊNCIA DE VERACIDADE NAS INFORMAÇÕES CERTIFICADAS PELO ENCARREGADO DO PAD. AFASTADA. CITAÇÃO FRUSTRADA PELO FATO DO APELANTE SE ENCONTRAR EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. DOCUMENTO COM FÉ PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO CAPAZ DE AFASTAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA INFORMAÇÃO EMITIDA PELO SERVIDOR PÚBLICO. TESE DE NULIDADE DA INSTAURAÇÃO DO PAD POR AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE INTIMAÇÃO NO LOCAL DE TRABALHO DO APELANTE. AFASTADA. O APELANTE ENCONTRAVA-SE DESERTOR À ÉPOCA DA CITAÇÃO PESSOAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO À CORPORAÇÃO MILITAR EM MOMENTO POSTERIOR A CONCLUSÃO APRESENTADA PELO ENCARREGADO DO PAD. TESE DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. AFASTADA. REALIZAÇÃO DA CITAÇÃO POR EDITAL, EM RAZÃO DA CITAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA. CITAÇÃO POR EDITAL DEVIDAMENTE PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ
. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO, EM RAZÃO NÃO COMPARECIMENTO DO APELANTE APÓS A CITAÇÃO POR EDITAL. PROCEDIMENTO EM CONSONÂNCIA AO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. NORMA ESPECIAL QUE PREVALECE SOBRE A LEGISLAÇÃO GERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO
. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. UNANIMIDADE. 1. Tese de nulidade da citação pessoal por ausência de veracidade nas informações certificadas pelo Encarregado do PAD. O encarregado do PAD certificou que o Apelante encontrava-se em local incerto e não sabido, vez que o endereço cadastrado em sua ficha profissional estava abandono e, segundo informações de populares, há 06 (seis) meses não aparecia ninguém na casa. Segundo o Apelante, os documentos anexados aos autos (contrato de compra e venda, datado de 31.01.2005, Termo de Contrato de Promessa de Compra e Venda do Imóvel, datado de 31.03.2000, procuração outorgando a autorização para venda/cessão/transferência do imóvel, datada de 30.10.2008 e declarações subscritas por vizinhos no ano de 2012) demonstrariam a sua permanência no imóvel à época da citação pessoal. 2. A certidão contestada foi emitida por servidor público que tem fé pública e, portanto, goza de presunção de veracidade, só podendo ser desconstituída mediante prova robusta e inequívoca em contrário do que nela consta, em observância ao disposto no art. 19, II, da CF/88 e art. 334, IV, do CPC/73 (vigente à época da sentença). O Apelante não anexou prova inequívoca capaz de assegurar que residia no endereço cadastrado à época da realização da citação pessoal (23.07.2007). Impossibilidade de desconstituição da presunção de veracidade da Certidão em questão. 3. Tese de nulidade da instauração do PAD por ausência de tentativa de intimação no seu local de trabalho, vez que teria se apresentado espontaneamente à Corporação Militar, bem como, o fato de ter sido devidamente intimado, em seu local de trabalho, acerca da decisão final proferida no PAD. A instauração do PAD ocorreu em 21.06.2007 e, após observadas as formalidades legais para fins de intimação (tentativa de intimação pessoal, citação por edital e nomeação de defensor dativo), o encarregado do PAD apresentou a conclusão do processo em 18.08.2007, pelo licenciamento do Apelante a bem da disciplina, em razão de ter faltado o serviço nos dias 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 de maio de 2007. A ausência do Apelante no serviço permaneceu inalterada até a apresentação da conclusão em questão. 4. A apresentação espontânea à Corporação Militar ocorreu, tão somente, em 13.09.2007. Fato posterior a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar pelo Oficial Militar encarregado do PAD (18.08.2007). Inexistência de nulidade por ausência de tentativa de intimação no local de trabalho do Apelante, vez que considerado desertor à época da referida conclusão. 5. Tese de nulidade da citação por Edital. Segundo o Apelante, a citação foi publicada uma única vez, quando, em verdade, deveria ter sido publicada por 3 vezes em jornal de circulação oficial ou, na falta deste, em jornal de circulação diária, com base em disposições previstas no Código de Processo Penal Militar. O Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar determina que o encarregado do PAD, após a publicação do ato administrativo de instauração, providencie a citação pessoal do acusado e, caso o mesmo não seja encontrado, realize a sua citação por edital, publicada uma única vez em boletim geral da Corporação, determinando-se o prazo de cinco dias para a sua apresentação, ou, publicada em Diário Oficial do Estado, se o acusado não encontrado for inativo. Determina ainda, que o processo correrá à revelia do acusado caso não atenda à citação por edital, hipóteses em que o encarregado do PAD designará um defensor dativo. O Código de Ética não faz nenhuma menção a necessidade de publicação da citação por edital, por 3 vezes em jornal de circulação oficial. 6. Conforme destacado nos tópicos anteriores restou infrutífera a citação pessoal do Apelante, por se encontrar em local incerto e não sabido, situação que ocasionou a sua intimação por edital, devidamente publicada no Diário Oficial do Estado do Pará (Diário Oficial n.º 30976 de 01/08/2007, fl. 119), sendo dado ampla divulgação à citação do Apelante, que à época foi considerado desertor pelo não comparecimento ao seu local de trabalho. Posteriormente, o encarregado do PAD designou defensor dativo para representar o Apelante, em razão da ausência da sua apresentação após a citação por edital. 7. Registra-se, à título de conhecimento, que o Defensor Dativo apresentou regularmente as alegações finais, bem como, compareceu no momento de inquirição das testemunhas contrárias aos interesses do Apelante. 8. Inexistência de nulidade na citação por edital. Procedimento em consonância ao Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Estado do Pará que, por se tratar de
norma especial prevalece sobre a legislação geral. Ausência de violação aos princípios da Ampla Defesa e do contraditório
. 9. Na esteira do parecer ministerial, Apelação conhecida e não provida. 10. À unanimidade.

(TJ-PA - AC: 00013797420128140200 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 06/05/2019, 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 10/05/2019)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. AÇÃO ORDINÁRIA DE REINTEGRAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA PM/PA. DESERÇÃO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL, PUBLICADA NO BOLETIM INTERNO DA POLÍCIA MILITAR. PREVISÃO CONTIDA NO § 5º DO ART. 102, DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA POLÍCIA MILITAR.
NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO PARA ACOMPANHAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão recorrida. 2. De acordo com o § 5º do art. 102 do Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar, se o causado não for encontrado, será citado por edital, publicado uma única vez no boletim geral da Corporação, determinando-se o prazo de cinco dias para sua apresentação. 3. Se porventura o acusado não apresentar auto-defesa tampouco constituir defensor, ser-lhe-á nomeado defensor dativo. 4. Na hipótese, considerando-se que essas providências decorrem da norma regedora do caso, descabe falar em ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa. 5. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade.

(TJ-PA - AC: 00003464920128140200 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 12/03/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 04/04/2018).

Assim, não se mostra idônea a alegação de que o defensor dativo não fez uma defesa adequada, sendo omisso.

Não havendo ilegalidade do processo administrativo, não há que se falar em reintegração ao cargo anteriormente ocupado pelo apelante, devendo ser mantida na integralidade a sentença ora vergastada.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a sentença na sua integralidade.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 08/12/2023